Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PACOTE TURÍSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. LONGA ESPERA. ACRÉSCIMO DE CONEXÃO. HOSPEDAGEM. AUSÊNCIA DE RESERVA. DANO MORAL. CABIMENTO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir a quantia de R$174,61 (cento e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos), a título de danos materiais, bem como pagar R$3.000,00 (três mil reais), para cada autor/recorrido, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença, em virtude do cancelamento unilateral de voo. O Juízo de origem concluiu que a remarcação do voo de forma injustificada, sem aviso prévio, com a inserção de conexão não prevista e atraso de quase um dia sem qualquer prestação de assistência material é apta para ensejar a reparação por danos morais.
3. A ré/recorrente, Trend Viagens Operadora de Turismo S/A, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que seria apenas a intermediadora da venda das passagens e que o pagamento teria sido realizado diretamente com a empresa de transporte aéreo. No mérito, alega que os voos foram cancelados em razão da pandemia da Covid-19. Sustenta que em virtude das restrições pandêmicas ocorrera a redução da malha aérea e consequente cancelamento do voo. Ao final, defende que, na hipótese de manutenção da sentença, a correção monetária e os juros incidam a partir do arbitramento da sentença, conforme os termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 36654842. Os recorridos rebatem as razões recursais e rogam pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. No mesmo sentido e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que somente tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limita à venda de passagem (não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Todavia, o caso em exame comporta distinção, eis que o objeto do contrato é a compra e venda de pacote turístico (englobando passagem aérea, translado e hospedagem – ID. 36653832). Desse modo, tendo em vista que a recorrente está inserida na cadeia causal de fornecedores de serviços, rejeito a preliminar suscitada. PRELIMINAR REJEITADA.
8. Verifico da petição inicial que, em síntese, os recorridos compraram pacotes de viagens, junto a recorrente, com destino ao Punta Cana/PUJ. Os pacotes compreendiam passagem aérea de ida e volta saindo de Brasília/DF, sendo a ida no dia 02/12/2021 e volta no dia 09/12/2021, com hospedagem e translado do aeroporto para o hotel e vice-versa (ID. 36653832). Entretanto ao chegarem ao aeroporto foram surpreendidos com o cancelamento do voo de ida sem prévio aviso. Horas depois de serem informados da inviabilidade de realocação, obtiveram a informação, dos agentes de viagens, sobre a possibilidade de reagendamento do pacote para o período de 10/12/2021 a 17/12/2012. Contudo, foi acrescentado mais uma conexão, que também teve atraso, e quando chegaram ao país de destino, com quase um dia de atraso, foram surpreendidos com a falta de reserva no hotel contratado. Depois de horas de espera, os recorridos resolveram pagar novamente o hotel para se hospedarem, valores que só foram estornados pela recorrente em 15/12/2021.
9. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
10. Da análise cuidadosa dos autos, percebo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, quando não comprovou que o cancelamento do voo, com data prevista para 02/12/2021 teria ocorrido em virtude da situação pandêmica, motivo pelo qual não se aplica o teor da Lei no 14.034/2020.
11. Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente, pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC).
12. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
13. No particular, evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, com odiosos reflexos à psique dos recorridos, pois, em razão cancelamento do primeiro voo e atraso dos demais, somados ao descaso da companhia aérea, sem qualquer auxílio material, viram-se em situação de desamparo. Tal situação gerou desorganização do planejamento dos consumidores, do que resultou desgaste físico-psicológico, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano, ou mero descumprimento contratual, inclusive quando chegaram ao hotel e receberam a notícia de que não havia reserva de hospedagem no nome deles. Nesse compasso, em atenção, também, ao caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral.
14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
15. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais), para cada recorrido, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, neste tópico.
16. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
17. No caso em apreço, observo que os recorridos se desincumbiram do seu ônus processual e comprovaram o dano material invocado quando apresentaram, ID. 36653840, os recibos de comprovação do valor pago pelo uso do transporte privado de passageiro e com alimentação. Dessa forma, tenho que não há motivo para reforma da decisão em relação a este tópico.
18. Em relação ao termo inicial da correção monetária referente à condenação por danos morais, esta incide desde a data arbitramento, conforme a inteligência da Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça, entretanto, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deverá incidir a partir da data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil, motivo pelo qual mantenho a sentença prolatada nos seus termos.
19. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
20. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.